Tribunal: CARF
Processo: 13974.000027/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13974.000027/2002-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.076 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ADELAR ANTONIO SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
ARBITRAMENT0 DO LUCRO.
A falta de escrituração do Livro Caixa enseja o arbitramento do lucro da
atividade rural, à razão de vinte por cento da receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 07-10.363, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, fls. 1.774 a 1.786:
[Em face do] interessado retro identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 9 e 10,
integrado pelos demonstrativos de fls. 11 e 12 e pelo Relatório de Atividade Fiscal de
fls. 15 a 21, exigindo-lhe o pagamento da importância de R$ 82.351,54 a título de
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, referente ao ano-calendário 1998, acrescida da
multa de oficio de 75% e dos juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000027/2002-15
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), a autuação deu-se em
virtude da constatação de omissão de rendimentos provenientes da atividade rural,
conforme descrito no Relatório de Atividade Fiscal.
Inconformado com a exigência [cientificada em 20/2/02], o interessado apresentou, por
intermédio de seu representante legal, a impugnação de fls. 229 a 264, instruída com os
documentos de fls. 265 a 1.618, fundamentada nas razões a seguir sintetizadas.
Inicialmente, o impugnante faz um breve relato acerca da exigência tributária que lhe
foi imputada, após o qual antecipa que o Auto de Infração não pode subsistir por
apresentar situações inverídicas, pelas razões que adiante se transcrevem, restando
necessária a exclusão de seus valores.
1. Da preliminar de nulidade
O interessado invoca o princípio da legalidade, afirmando que o mesmo deve nortear a
prática dos atos administrativos e que a lei descreve a forma que deve revestir tais atos.
Cita trecho de autoria de Hely Lopes Meirelles, extraído da obra Direito Administrativo
Brasileiro, 23a ed., Malheiros Editores, pág. 134, que se transcreve:
O revestimento exteriorizador do ato administrativo constitui requisito vinculado
e imprescindível à sua perfeição. Enquanto a vontade dos particulares pode
manifestar-se livremente, a da administração exige procedimentos especiais e
forma legal para que se expresse validamente. Daí podermos afirmar que, se, no
Direito Privado, a liberdade da- forma do ato jurídico é regra, no Direito Público
é exceção. Todo o ato administrativo e', em princípio, formal. E compreende-se
essa exigência, pela necessidade que tem o ato administrativo de ser
constrasteado com a lei e aferido, freqüentemente, pela própria Administração e
até pelo Judiciário, para verificação de sua validade.
E que, por fim, sentencia o citado autor: ‘a inexistência da forma induz a inexistência do
ato administrativo’. Em consequência disso, alega que o Auto de Infração não foge do
requisito formal, haja vista que o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, especifica os
requisitos que, obrigatoriamente, deve conter tal ato administrativo. Afirma que, dentre
esses requisitos, destaca-se a “disposição legal infringida”, pois que é do conhecimento
de tal requisito que o autuado teria conhecimento do comportamento fático infringido.
Assevera que no Auto de Infração constam os seguintes dispositivos legais: arts. 1° a 22
da Lei n° 8.023/90; art. 21 da Lei n° 9.532/97; art. 18, § 2°, da Lei n° 9.250/95. Diz, no
entanto, que apenas o último dispositivo foi utilizado pelo auditor no relatório fiscal e
que os demais representam normas gerais e vagas sobre o Imposto de Renda da Pessoa
Física. Dessa forma, entende que teve seu direito de defesa restringido, uma vez que a
fundamentação do Auto de Infração conflita com a situação fática.
Além disso, afirma que embora conste do relatório fiscal o art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, para imputar a responsabilidade do contribuinte, tal dispositivo sequer foi O
citado na fundamentação legal.
Conclui que a falta de fundamentação legal acarreta a invalidade do ato administrativo
por vício formal; que a autoridade administrativa não pode apenas descrever a , situação
fática e “jogar” fundamentações jurídicas sem decorrência lógica dos fatos narrados; e
que ao citar fundamentações dúbias e conflitantes, deixou de cumprir formalidade
essencial para revestir o ato de validade.
Diante do exposto, requer a anulação do Auto de Infração.
2. Do mérito
2.1 - Da impossibilidade de extratos bancários/depósitos servirem como base de
cálculo do Imposto de Renda
O interessado reconhece que pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, foi instituída
presunção vinculada a valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em
relação aos quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Afirma que “a presunção se insere no campo da prova, entendido a prova
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

como o I de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer determinado evento. Assim
diz-se que a presunção representa uma prova direta, partindo-se de ocorrências de fatos
secundários, fatos indiciários, que apontam para o fato principal, necessariamente
desconhecido, mas relacionado diretamente ao fato conhecido”.
No entanto, em relação às pessoas físicas, entende que a definida presunção mostra-se
completamente inadequada, posto que entre os depósitos bancários e a omissão de
rendimentos não há uma correlação lógica, direta e segura, já que o fato desconhecido
pode ser de outra natureza.
Aduz que a movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda,
uma vez que o depósito bancário é estoque, e não fluxo. Para corroborar sua
argumentação, cita jurisprudência administrativa e judicial, bem como a Súmula 182 do
extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR.
Reforça que os depósitos, sem estarem agregados a outras provas e evidências, não
constitui base de cálculo para o Imposto quando há omissão de receitas. Acrescenta que
“portanto, em decorrência da posição unânime dos tribunais administrativos e judiciais
sobre a impossibilidade jurídica de auferir-se renda pelos depósitos e extratos bancários,
quando o contribuinte omite a sua receita, se tem que a mesma situação alberga, de
fomia mais clara e evidente, 0 Requerente, que declarou expressamente a sua receita, na
Declaração anual”.
O impugnante elabora ainda demonstrativos mensais, com o intuito de evidenciar que
possuía saldos irrisórios ou, até mesmo, negativos. Diz que os valores creditados em
suas contas eram utilizados para quitar despesas oriundas de sua atividade, não se
constituindo em renda capaz de gerar incidência do tributo.
2.2 - Da impossibilidade da aplicação retroativa da Lei n° 10.174, de 2001
O contribuinte afirma que o auditor-fiscal relata a utilização dos valores referentes a
CPMF para determinar o montante da receita. Entende, no entanto, que tal
procedimento é ilegal, posto que, à época da ocorrência dos fatos geradores, a SRF
estava impedida de utilizar tais informações para constituir créditos tributários de outros
tributos, conforme disposto no § 3° do art. 11 da Lei no 9.311, de 1996, o que geraria a
nulidade do Auto de Infração. Adverte que só a partir de 09/01/2001, com a publicação
da Lei no 10.174, de 2001, foi alterado o parágrafo acima mencionado, não podendo
essa alteração, por obediência ao art. 150 do CTN, alcançar fatos geradores ocorridos
anteriormente. Nesse sentido, invoca precedente do Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
2.3 - Da inexigibilidade do tributo por descumprimento de obrigação acessória
O interessado alega que não lhe pode ser infligido o pagamento de tributo, cumulado
com a exigência de multa e juros, uma vez que não se utilizou de má-fé' ou dolo, como
teria reconhecido o agente fiscal, ao afirmar que ‘(...) Ainda que não tenha escriturado o
Livro Caixa, o valor do rendimento bruto da Atividade Rural constante da DIRPF
98/99, às fls.
62, no montante de RS 1.680.816,67 (Um milhão e seiscentos e oitenta mil e oitocentos
e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) comparado ao valor encontrado por esta
fiscalização, conforme Planilha. Às fls. 215 a 222, nos levou a concluir que não houve
simulação ou fraude contra a Receita Federal, mas tão somente o preterimento de
uma formalidade exigida expressamente em lei’.
Assevera que o descumprimento de obrigação acessória não acarreta necessariamente o
descumprimento de obrigação principal e que “como vislumbrado em todo o processo
em tela, o Requerente cumpriu a obrigação principal, ou seja, realizou o levantamento
do montante devido do IR, constatando, apenas, o Fiscal, meras incorreções que
constituíam obrigações acessórias”.
À vista disso, conclui que, se cabível, apenas a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória poderia ser aplicada.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

2.4 - Da apresentação do Livro Caixa
Em outra parte da impugnação, entretanto, o contribuinte afirma que nem mesmo a
imposição da multa por descumprimento de obrigação acessória é cabível. Sustenta tal
afirmação por entender que “[...] a autuação decorreu, única e exclusivamente, pela falta
da formalidade legal de apresentação do livro caixa. Acontece que, além de ser
meramente uma obrigação acessória, que não implica na exigência completa do tributo
pelo arbitramento, e esta, igualmente, foi cumprida”.
Nesse sentido, aduz o manifestante que: (a) utilizava documento como Livro Caixa e
que, embora “primitivo e simples”, não se retira a sua extrema força probante e eficácia
plena; (b) “a relevância de tal documento e a sua utilização como Livro Caixa, que é
reproduzido de forma mais clara no documento..., estabelece-se devido a sua completa e
segura idoneidade e veracidade com a realidade dos fatos e documentos”; (c) “conforme
planilha anexada, que retrata as notas fiscais em anexo, os valores apontados pelo
Requerente no seu Livro Caixa são fidedignos e refletem, fielmente, a Declaração do
Imposto de Renda apresentada ao Fisco; (d) resta, pois, comprovado que escriturava o
resultado de sua atividade rural em Livro Caixa, que retrata a real renda a ser tributada,
por documentar os rendimentos e despesas de 1998; (e) apresentará o Livro Caixa
elaborado segundo as especificações contábeis, mas que na sua essência em nada se
diferenciará do que foi realizado.
Após citar precedente administrativo, o interessado conclui que o arbitramento do
resultado da atividade rural requer a ocorrência simultânea de duas hipóteses, quais
sejam, falta de documentação comprobatória e falta da escrituração prevista na lei, razão
pela qual não é cabível o arbitramento baseado apenas na falta de escrituração.
2.5 - Da ilegalidade da Taxa SELIC
O interessado contesta também a cobrança de juros de mora com base na variação da
Taxa SELIC, questionando sua aplicação em vista seu caráter remuneratório, para tanto,
discorre longamente sobre a taxa, tecendo alegações de variada ordem, com o intuito de
demonstrar a ilegalidade e, até mesmo a inconstitucionalidade de sua aplicação.
2.6 - Do caráter confiscatório da multa
Alega que a aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o valor atualizado
do imposto caracteriza exigência com efeito confiscatório, o que é vedado pela
legislação vigente.
Ressalta que, embora dirigidos literalmente para impostos ou tributos, respectivamente,
os princípios da capacidade contributiva e da vedação do confisco estendem-se para
todo o sistema tributário. Entremeia sua argumentação com excertos doutrinários e
jurisprudenciais, no fim da qual, diz que os Tribunais denotam o caráter confiscatório da
multa de 50%.
3. Da apresentação de provas
O interessado alega também a impossibilidade para a apresentação da totalidade dos
documentos no prazo da impugnação, em decorrência de motivo de força maior, pelo
que requer a prorrogação do prazo para apresentar 0 restante dos documentos, nos
termos do disposto no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Ao julgar a impugnação, em 3/8/07, a 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
ASSUNTO: IMPOSTO S0RRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 1998
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO Do LIVRO CAIXA.
ARBITRAMENT0 D0 LUCRO.
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

A falta de escrituração do Livro Caixa enseja o arbitramento do lucro da atividade rural,
à razão de vinte por cento da receita bruta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A incidência de juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, sobre débitos
tributários não pagos no vencimento está devidamente amparada na legislação, razão
pela qual é defeso à autoridade administrativa afastar tal exigência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
I Ano-calendário: 1998
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 25/9/07, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.792, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl.
1.811), interpôs o recurso voluntário de fls. 1.794 a 1.808, em 25/10/07, alegando, em síntese:
Preliminarmente
- Nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa do Recorrente,
uma vez que não foi possibilitada a juntada de novos documentos;
- Nulidade do auto de infração por falta de fundamentação.
No Mérito
- Que levantou e pagou o Imposto de Renda devido e “não se pode cobrar a
totalidade do tributo, com suas penalidades, pela mera alegação de descumprimento de obrigação
acessória”, razão pela qual se requer a anulação do Auto de Infração;
- O “acórdão sob análise também merece ser reformado na parte em que menciona
que o cálculo do IR não foi feito com base em depósitos bancários, e sim por arbitramento do
lucro da atividade rural, à razão de 20% da receita bruta efetivamente comprovada pelo o
contribuinte”, pois, conforme se observa no Auto de Infração, a fiscalização “adotou, única e
exclusivamente, como fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, os depósitos
bancários do Recorrente”;
- Merece “reparo a decisão ora recorrida na parte em que não foi reconhecida a
impossibilidade da aplicação retroativa da Lei n° 10.174/01” com a consequente declaração de
nulidade do Auto de Infração;
- Em “suposta hipótese de manutenção do crédito tributário, o que se admite
apenas em nome do princípio da ampla defesa, requer-se que a multa aplicada seja reduzida para
o percentual de 20%, nos termos do artigo 61, parágrafo segundo, da Lei 9.430/96”.
É o Relatório.
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade da decisão recorrida
O Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de
defesa, uma vez que não teria sido possibilitada a juntada de novos documentos. Contudo, não
merece guarida tal alegação.
O Recorrente foi autuado em 20/2/02 (vide Auto de Infração de fl. 11) e
apresentou sua impugnação em 22/3/02, fls. 234 a 269.
Em 10/4/02, solicitou a juntada do Livro-Caixa de fls. 1.694 a 1.772, assim
argumentando na petição de fls. 1.689 e 1.690:
ADELAR ANTONIO SILVEIRA, brasileiro, casado, produtor rural, residente e
domiciliado na rua do Ouvidor, s/n°, na cidade de Três Barras - Santa Catarina, inscrita
no CPF n° 212.796.329-68, vem, mui respeitosa e tempestivamente requerer o
recebimento e a juntada do Livro Caixa ao processo administrativo de Impugnação do
auto de infração acima especificado, protocolado tempestivamente junto a Delegacia da
Receita Federal de Blumenau (SC), na data de 22 de março do ano de 2.002, bem como,
esclarecer o que segue:
01 - O Contribuinte, através da Declaração de imposto de Renda Pessoa Física,
demonstrou ter tido um resultado tributável no valor de R$ 20.923,90, declaração esta
apresentada dentro do prazo estabelecido pela legislação aplicável;
02 - Como anexo ao processo administrativo de impugnação do Auto de Infração
13974.000027/2002-15, foi apresentado (na forma original – “rudimentar” e numa
planilha de cálculo) a forma com que o contribuinte controlava o resultado da atividade
desempenhada. Na referida demonstração o resultado tributável da atividade representa
o valor de R$ 20.923,90. Registre-se que juntamente com esta demonstração foi
apresentada fotocópia de todos os documentos que a suportavam, conforme estabelece a
legislação aplicável;
03 - Através do livro caixa, que ora é apresentado, fica evidenciado que o resultado
tributável da atividade é efetivamente aquele anteriormente informado pela declaração
de imposto de renda da pessoa física e pela demonstração anexada ao processo
administrativo de impugnação.
Dentro do exposto, requer-se o recebimento e a juntada do Livro Caixa ao processo
administrativo de impugnação Auto de infração 13974.000027/20002-15.
Ao apreciar a presente solicitação, a Turma Julgadora a quo decidiu, por meio da
Resolução no 15, de 3/8/07, fl. 1.686, autorizar a juntada dos documentos encaminhados pelo
Contribuinte.
Sendo assim, improcede a alegação de que teria sido impossibilitada a juntada de
novos documentos, o que afasta a alegada nulidade da decisão recorrida por este motivo.

Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Da alegada nulidade do auto de infração
Alega o Recorrente a nulidade do Auto de Infração por falta de fundamentação,
nos seguintes termos:
Como destacado claramente na peça de Impugnação apresentada e conforme é possível
até mesmo observar pela simples análise do Auto de Infração combatido, não houve,
sequer, o enquadramento legal da infração supostamente praticada pelo Recorrente.
Os únicos dispositivos de lei citados pela a autoridade fiscal referem-se a normas gerais
sobre Imposto de Renda da Pessoa Física, não sendo suficiente, outrossim, para dar
validade ao ato administrativo.
Pois bem, a esse respeito, assim se manifestou a decisão recorrida:
À vista do arguido, não assiste razão ao interessado. De se ver.
Primeiro, porque, como se infere do Termo de Início de Fiscalização (fls. 32 e 33), Auto
de Infração (fls. 9 e 10) e Relatório de Atividades Fiscais (fls. 15 a 21), muito embora o
procedimento fiscal tenha se iniciado com a demanda para que o sujeito passivo
comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
depositados nas suas contas bancárias, trata-se de imposição tributária relativa aos
rendimentos oriundos da atividade rural. E isso, devido ao não atendimento de requisito
essencial para a tributação ordinária dos rendimentos oriundos dessa atividade.
Conforme dão conta os elementos constitutivos dos autos, o lançamento deu-se pela não
escrituração do Livro Caixa, nos termos do § 2° do art. 18 da Lei n° 9.250, de 1995.
Ora, não tendo como objeto a omissão de rendimentos caracterizada pela existência de
depósitos bancários de origem não comprovada, não há que se cogitar que, no
enquadramento legal, conste o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Inexiste motivo para
isso.
Por outro lado, porque os arts. 1° a 22 da Lei n° 8.023, de 1990, e o art. 21 da Lei n°
9.532, de 1997, são dispositivos que versam sobre as normas de tributação dos
rendimentos oriundos da atividade rural. São, pois, normas gerais inerentes à exigência
ora questionada. E como bem reconhece o impugnante, para tipificar a infração, o
agente fiscal valeu-se do art. 18, § 2°, da Lei n° 9.250, de 1995.
Como se percebe, os requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972,
foram devidamente atendidos, razão pela qual, nessas circunstâncias, nenhuma mácula
se vislumbra no indigitado Auto de Infração.
Como se percebe, nos termos da decisão recorrida, restou muito claro no auto de
infração e nos documentos que lhe acompanham trata-se o lançamento fiscal de Imposto de
Renda, apurado por arbitramento, sobre rendimentos oriundos da atividade rural, em razão da
não escrituração do Livro Caixa, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 9.250, de 26/12/95. Por
oportuno, transcrevemos o seguinte excerto do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 12, que acompanha o auto de infração:

Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento por falta de
fundamentação.
Do alegado mero descumprimento de obrigação acessória
Alega o Recorrente que levantou e pagou o Imposto de Renda devido e que “não
se pode cobrar a totalidade do tributo, com suas penalidades, pela mera alegação de
descumprimento de obrigação acessória”, razão pela qual requer a anulação do auto de infração.
Todavia, em que pese o alegado, a escrituração do Livro Caixa é uma obrigação
tributária acessória que deve ser observada pelo contribuinte, conforme assim estabelecido na
legislação de regência, vigente ao tempo dos fatos:
Lei no 9.250/95:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
Decreto no 3.000, de 26/3/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Conforme se observa, à luz dos dispositivos acima transcritos, a apuração do
resultado da exploração da atividade rural se dá por meio do Livro Caixa e a sua não escrituração
implica no arbitramento da base de cálculo do imposto, à razão de 20% da receita bruta obtida no
ano-calendário.
Portanto, se o contribuinte estiver enquadrado nas regras desses dispositivos, deve
escriturar o Livro Caixa, sob pena de ter o seu imposto devido apurado por arbitramento, que foi
o que aconteceu no caso em análise. Lembrando que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo esta a inteligência do art.
142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Desse modo, improcedem as alegações recursais nesse ponto.
Do fato gerador do imposto lançado
Segundo o Recorrente, o “acórdão sob análise também merece ser reformado na
parte em que menciona que o cálculo do IR não foi feito com base em depósitos bancários, e sim
por arbitramento do lucro da atividade rural, à razão de 20% da receita bruta efetivamente
comprovada pelo o contribuinte”, pois, nos termos do auto de infração, a fiscalização “adotou,
única e exclusivamente, como fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, os depósitos
bancários do Recorrente”. Contudo, não prospera tal alegação.
Para melhor análise da questão, vejamos o seguinte trecho do julgado a quo:
Também aqui, pelo arguido, não assiste razão ao interessado. Isso porque como já se
demonstrou no primeiro tópico deste voto, o lançamento não se deu em virtude de
omissão de rendimentos caracterizada pela existência de depósitos bancários de origem
não comprovada, tampouco pela utilização dos valores referentes a CPMF. Consoante
devidamente assentado no Auto de Infração e no Relatório de Atividade Fiscal, a
exigência tributária deu-se pelo arbitramento do lucro da atividade rural, em decorrência
da falta de escrituração do Livro Caixa, à razão de vinte por cento da receita bruta
efetivamente comprovada pelo contribuinte no ano-calendário, no valor de R$
1.680.465,84 (v. planilhas de fls. 215 a 222).
Dessa forma, por se tratar de contestação sobre matéria não objeto do lançamento,
revela-se despropositada a argumentação acerca da impossibilidade de extratos
bancários/depósitos servirem como base de cálculo do Imposto de Renda, bem como a
referente à impossibilidade da aplicação retroativa da Lei n° 10.174, de 2001.
Como se nota, a decisão recorrida não disse que o cálculo do IR não foi feito com
base em depósitos bancários, mas sim que “o lançamento não se deu em virtude de omissão de
rendimentos caracterizada pela existência de depósitos bancários de origem não comprovada”.
E, de fato, segundo assentado pela fiscalização, no Relatório Fiscal de fls. 17 a 23,
os depósitos bancários tiveram a sua origem comprovada, porém, como tais depósitos, em sua
grande maioria, são oriundos da atividade rural e o Recorrente não fez a escrituração do Livro
Caixa, apurou-se o imposto por arbitramento, à razão de 20%, sobre o montante de depósitos de
R$ 1.680.465,84, identificados como oriundos da venda de produtos agrícolas, o que resultou em
uma base de cálculo de R$ 336.093,17.
Dessa forma, também improcede a defesa nesse ponto.

Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Da alegação quanto à Lei no 10.174/01
O Recorrente aduz a necessidade de reparo na decisão recorrida “na parte em que
não foi reconhecida a impossibilidade da aplicação retroativa da Lei n° 10.174/01”, com a
consequente declaração de nulidade do auto de infração.
Segundo a defesa, a Lei no 9.311, de 24/10/96, em sua redação vigente no ano-
calendário objeto do lançamento, vedava a utilização dos depósitos para a constituição de crédito
tributário relativo a outras contribuições ou impostos, e que tal vedação foi suprimida pela Lei no
10.174, de 9/1/01. Desse modo, entende o Recorrente ser impossível a aplicação retroativa da
Lei no 10.174/01, de modo a justificar o lançamento, uma vez que deve ser respeitada a
legislação vigente à época dos fatos geradores.
Sobre esse ponto, vejamos qual foi a decisão recorrida:
No que concerne à aplicação retroativa da Lei n° 10.174, de 2001, o contribuinte afirma
que o auditor-fiscal relata a utilização dos valores referentes a CPMF para determinar o
montante da receita. Entende, no entanto, que tal procedimento é ilegal, posto que, à
época da ocorrência dos fatos geradores, a SRF estava impedida de utilizar tais
informações para constituir créditos tributários de outros tributos, conforme disposto no
§ 3° do art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, o que geraria a nulidade do Auto de Infração.
Adverte que só a partir de 09/01/2001, com a publicação da Lei n° 10.174, de 2001, foi
alterado o parágrafo acima mencionado, não podendo essa alteração, por obediência ao
art. 150 do CTN, alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente. Nesse sentido,
invoca precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Também aqui, pelo arguido, não assiste razão ao interessado. Isso porque como já se
demonstrou no primeiro tópico deste voto, o lançamento não se deu em virtude de
omissão de rendimentos caracterizada pela existência de depósitos bancários de origem
não comprovada, tampouco pela utilização dos valores referentes a CPMF. Consoante
devidamente assentado no Auto de Infração e no Relatório de Atividade Fiscal, a
exigência tributária deu-se pelo arbitramento do lucro da atividade rural, em decorrência
da falta de escrituração do Livro Caixa, à razão de vinte por cento da receita bruta
efetivamente comprovada pelo contribuinte no ano-calendário, no valor de R$
1.680.465,84 (v. planilhas de fls. 215 a 222).
Realmente, a Lei no 10.174/01 alterou o art. 11 da Lei no 9.311, de 24/10/96, que
instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédito
e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). Confira-se:
Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 11.............................................................
............................................................................”
“§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização
para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no
âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente,
observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores.” (NR)
“§ 3o-A. (VETADO)”
“...........................................................................”
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Nesse particular, importa trazermos à baila o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311/96,
que completa o entendimento do § 3o do mesmo artigo:
Art. 11 [...]
[...]
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Como se vê, a Lei no 9.311/96, que instituiu a CPMF, estabeleceu, em seu art. 11,
§ 2o, que as instituições responsáveis pela sua retenção e recolhimento, ou seja, da CPMF,
prestarão informações à Secretaria da Receita Federal quanto à identificação dos contribuintes e
quanto aos valores globais das operações referentes a essas contribuições.
Entretanto, os depósitos bancários utilizados no lançamento fiscal, ora
questionado, foram obtidos diretamente nos extratos bancários fornecidos pelo Recorrente, em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização de fls. 34 e 35. E, como dito alhures, a origem
de todos os depósitos foi comprovada.
Portanto, restam afastadas as alegações recursais quanto a esse ponto da defesa.
Da multa de 75%
Por fim, o Recorrente pede que a multa aplicada de 75% seja reduzida para o
percentual de 20%, nos termos do artigo 61, parágrafo segundo, da Lei 9.430, de 27/12/96,
porém, não há como se acatar tal pedido.
A multa questionada de 75% é lançada de ofício e está prevista no art. 44 da Lei
no 9.430/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Além do mais, independente do seu quantum, uma vez que a multa em análise
decorre de lei, deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a
subsunção da conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no já citado art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, como assim o fez a fiscalização no presente caso.
Por sua vez, a multa de 20%, prevista no art. 61, da Lei no 9.430/96, é aplicada
sempre que o contribuinte recolhe o tributo extemporaneamente, porém, espontaneamente, o que
não ocorreu no caso em pauta.

Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000027/2002-15

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital